Tribunal: TJSP
Processo: 3006039-64.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Antonio Celso Faria
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-14
Data de publicação: 2021-01-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de obrigação de fazer com pedido de antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional para fornecimento do medicamento Vedolizumabe. Recurso da Fazenda. A Jurisprudência de nossos tribunais já se firmou no sentido da responsabilidade solidária dos entes federados, de forma que qualquer deles tem legitimidade para figurar no polo passivo da demanda que objetive o acesso a

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de obrigação de fazer com pedido de antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional para fornecimento do medicamento Vedolizumabe. Recurso da Fazenda. A Jurisprudência de nossos tribunais já se firmou no sentido da responsabilidade solidária dos entes federados, de forma que qualquer deles tem legitimidade para figurar no polo passivo da demanda que objetive o acesso a meios e medicamentos para tratamento de saúde. Prestígio à preservação do direito à saúde, nos termos do art. 6o, caput e 196 da Constituição Federal. Requisitos do fundamento relevante e do risco de dano irreparável ou de difícil reparação presentes. RECURSO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000014452
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
3006039-64.2020.8.26.0000, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é
agravante ESTADO DE SÃO PAULO, é agravada RENATO TRINDADE
ALMEIDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ MARIA
CÂMARA JUNIOR (Presidente) E PONTE NETO.
São Paulo, 14 de janeiro de 2021.
ANTONIO CELSO FARIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3006039-64.2020.8.26.0000 -Voto no 12.135 – jmo
2
ACF no 12.135/2020
8a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 3006039-64.2020.8.26.0000
Comarca de São Bernardo do Campo
Agravante: Fazenda Pública do Estado de São Paulo
Agravada: Renato Trindade Almeida
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de obrigação de
fazer com pedido de antecipação dos efeitos da tutela
jurisdicional
para
fornecimento
do
medicamento
Vedolizumabe. Recurso da Fazenda. A Jurisprudência de
nossos tribunais já se firmou no sentido da responsabilidade
solidária dos entes federados, de forma que qualquer deles
tem legitimidade para figurar no polo passivo da demanda
que objetive o acesso a meios e medicamentos para
tratamento de saúde. Prestígio à preservação do direito à
saúde, nos termos do art. 6o, caput e 196 da Constituição
Federal. Requisitos do fundamento relevante e do risco de
dano irreparável ou de difícil reparação presentes.
RECURSO IMPROVIDO.
Trata-se de agravo de instrumento interposto pela
Fazenda Pública do Estado de São Paulo contra a r. decisão do MM.
Juízo a quo, que deferiu a tutela de urgência para determinar o
fornecimento do medicamento Vedolizumabe, para o tratamento da
enfermidade do autor Renato Trindade Almeida, no prazo de 10 dias.
A Fazenda-agravante sustenta, em suma: ausência
dos requisitos autorizadores da concessão da liminar; incompetência
absoluta da justiça estadual em razão da necessidade do ingresso na
União na lide, nos termos da tese firmada no Tema 793 do STF; que a
parte autora não comprovou ter utilizado as alternativas terapêuticas do
SUS, nem a imprescindibilidade do medicamento pleiteado, conforme
previsto no Tema 106 do STJ; que o medicamento foi incorporado ao
SUS para tratar doença diversa da que acomete o autor; que o prazo para
o cumprimento da liminar é insuficiente. Requer ao final, a concessão de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3006039-64.2020.8.26.0000 -Voto no 12.135 – jmo
3
efeito suspensivo e o provimento do recurso, com a reforma da decisão
agravada ou, subsidiariamente, a concessão de maior prazo para
cumprimento da liminar.
Foi indeferida a concessão do efeito suspensivo (fls.
82/86).
Contraminuta às fls. 89/93.
É o relatório.
De acordo com o narrado na petição inicial (fls.
01/14 na origem), o requerente é acometido de Doença de Crohn,
necessitando do medicamento Vedolizumabe.
Assim, ajuizou ação de obrigação de fazer com
pedido de tutela de urgência em face da Fazenda Pública do Estado de
São Paulo, requerendo o fornecimento do medicamento.
Sobreveio a decisão agravada (fls. 71/72
na
origem), concedendo a tutela de urgência, nos seguintes termos:
O autor é portador de Doença de Crohn, conforme atestam
os documentos juntados aos autos. Aduz necessitar com urgência dos medicamentos
elencados na petição inicial, haja vista necessitar no uso diário em seu tratamento
sob o risco de agravamento do seu estado de saúde. Requer tutela antecipada para
que o requerido forneça os medicamentos necessários a seu tratamento.
(...)
Assim, concede-se a tutela antecipada para que o requerido,
no prazo de 10 dias, passe a fornecer gratuitamente ao autor os medicamentos
objetivados na inicial, mediante a apresentação da prescrição, até nova deliberação.
Autoriza-se a inobservância da Resolução da CMED e de Licitações para a compra
dos medicamentos objetivados pelo autor.
O objeto do presente recurso cinge-se quanto à
análise da presença ou não dos requisitos autorizadores para a concessão
da tutela provisória, a qual poderá enquadrar-se como tutela de urgência
(art. 300 do CPC/2015) ou tutela de evidência (art. 311 do CPC/2015).
Sob a ótica do Novo Código de Processo Civil, tanto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3006039-64.2020.8.26.0000 -Voto no 12.135 – jmo
4
a tutela cautelar como a tutela antecipada serão concedidas quando os
elementos trazidos aos autos pela parte convençam o Juiz da
“probabilidade do direito”, devendo ainda estar presente o “perigo de
dano ou risco ao resultado útil do processo” (Novo CPC, art. 300).
Cumpre ressaltar que a liminar é apreciada com base
na cognição sumária, sendo, portanto, superada pela cognição exauriente
que conduz o magistrado ao julgamento final do processo, ocasião em
que pode, inclusive, mantê-la ou revogá-la.
Ainda, a antecipação da tutela é faculdade do
Magistrado,
quando entender presentes seus requisitos, cabendo à instância superior,
a revisão somente quando estiver presente abuso de poder ou ilegalidade
da medida.
Nesse sentido:
“A liminar é ato de livre arbítrio do juiz e insere-se no poder
de cautela adrede ao magistrado. Somente se demonstra a
ilegalidade do ato negatório da liminar e/ou o abuso de
poder do magistrado, e isso de forma irrefutável, é
admissível a substituição de tal ato, vinculado ao exercício
do livre convencimento do juiz, por outro de instância
superior. (STJ RT 674/2002)” (Código de Processo Civil
e Legislação Processual em Vigor, Theotônio
Negrão, 39o Edição, 2007, Editora Saraiva, nota no
21b ao artigo 7o da Lei no 1.533/51, p. 1.826).
De início, cabe esclarecer que é desnecessária a
inclusão da União no feito.
A Jurisprudência de nossos tribunais já se firmou no
sentido da responsabilidade solidária dos entes federados, de forma que
qualquer deles tem legitimidade para figurar no polo passivo da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3006039-64.2020.8.26.0000 -Voto no 12.135 – jmo
5
demanda que objetive o acesso a meios e medicamentos para tratamento
de saúde. Aliás, essa questão já restou pacificada nesta Corte com a
edição da Súmula n.37, que prevê: “A ação para o fornecimento de
medicamento e afins pode ser proposta em face de qualquer pessoa
jurídica de Direito Público Interno”.
Neste sentido, no julgamento do RE 855.178 (Tema
793 de Repercussão Geral), o E. Supremo Tribunal Federal fixou a
seguinte tese:
Os entes da Federação, em decorrência da competência comum,
são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde e,
diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à
autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de
competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. STF.
Plenário. RE 855178 ED/SE, rel. orig. Min. Luiz Fux, red. p/ o ac. Min. Edson
Fachin, julgado em 23/5/2019.
Ao interpretar o artigo 23, inciso II1 da CF, o STF
entendeu que a obrigação de fornecer medicamentos e tratamentos de
saúde é solidária e, em razão disso, o interessado pode incluir no polo
passivo da ação qualquer um dos entes, isolada ou cumulativamente,
podendo o magistrado direcionar o cumprimento da obrigação e
determinar o ressarcimento, em obediência aos critérios constitucionais
de descentralização e hierarquização.
Diante da solidariedade da obrigação, cabe ao ente que
arcou com as despesas pelo fornecimento do tratamento solicitar
reembolso do ente da federação competente, na fase de cumprimento de
sentença.
Este é o entendimento firmado por esta C. 8a Câmara
1 Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios:
(...)
II - cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3006039-64.2020.8.26.0000 -Voto no 12.135 – jmo
6
do Direito Público:
“De proêmio, assinale que, nada obstante a firmada na decisão
do Supremo Tribunal Federal no Tema 793 de Repercussão Geral, o momento
apropriado para sua análise é o do cumprimento de sentença, como se infere a
súmula de julgamento do RE 855.178 (...)”. (TJSP; Apelação / Remessa Necessária
1018832-83.2018.8.26.0309; Relator (a): Bandeira Lins; Órgão Julgador: 8a Câmara
de Direito Público; Foro de Jundiaí - Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento:
30/09/2019; Data de Registro: 30/09/2019).
Compulsando a documentação juntada aos autos,
verifica-se que os argumentos trazidos pelo autor são suficientes para
demonstrar o fundamento relevante e o risco de dano irreparável ou de
difícil reparação, restando comprovados os elementos do art. 300 do
CPC, conforme a decisão agravada.
Restou observado na decisão que recebeu o presente
recurso, que “não é aplicável ao caso o entendimento firmado pelo STJ
no Tema 106 REsp no 1.657.156, pois o medicamento pleiteado foi
incluído no SUS por meio da portaria SCTIE no 49, de 22/10/20192”.
Contudo, observa-se que o fornecimento pelo SUS
do medicamento pleiteado se limita aos casos de tratamento de
Retocolite Ulcerativa Moderada a Grave, conforme especificado na
portaria, e o autor é acometido de Doença de Crohn.
Desta forma, a análise do caso deve passar pelos
critérios fixados pelo Tema 106 do STJ e, no caso dos autos, tais
requisitos estão presentes.
A imprescindibilidade do medicamento (que possui
registro na ANVISA) e a ineficácia de outros fármacos no tratamento da
doença estão demonstradas pelo relatório médico juntado (fl. 35). A
incapacidade financeira para aquisição do medicamento (que custa em
média R$16.000,00) está comprovada pelas declarações de imposto de
2 https://www.in.gov.br/web/dou/-/portaria-n-49-de-22-de-outubro-de-2019-223314301

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3006039-64.2020.8.26.0000 -Voto no 12.135 – jmo
7
renda juntadas às fls. 21/34.
O laudo médico comprova a gravidade da doença do
autor e, tendo em vista que o tratamento foi prescrito por profissional
capacitado, presume-se que tenha conhecimentos técnico-científicos
para tanto, bem como se subentende que tenha conhecimento de
métodos diversos de tratamento e tenha optado pelo mais indicado ao
caso em questão, inserindo-se na garantia de assistência integral à saúde,
nos termos do art. 6o, I, “d” da Lei Federal no 8.080/90.
Notadamente, o tratamento foi prescrito por
profissional capacitado, presumindo-se que tenha conhecimentos técnico-
científicos para tanto, bem como se subentende que tenha conhecimento
de métodos diversos de tratamento e tenha optado pelo mais indicado ao
caso em questão, inserindo-se na garantia de assistência integral à saúde,
nos termos do art. 6o, I, “d” da Lei Federal no 8.080/90.
Nos termos da Constituição Federal, o atendimento
à saúde deve ser integral (artigo 198, II), o que se leva a concluir que o
tratamento deve ser fornecido gratuitamente pelo Poder Público nas
situações de comprovada necessidade, como é no presente caso.
De igual modo, nos termos previstos pelos artigos
2o, 5o, 6o e 7o, da Lei no 8.080/90, instituidora do Sistema Único de
Saúde (SUS), este tem como finalidade básica a assistência e tratamento
integral da saúde.
Ainda a respeito do tema, o artigo 196, da
Constituição Federal, prevê que a saúde é direito de todos e dever dos
entes federativos, que deverão oferecer atendimento integral, não
cabendo à Administração Pública eximir-se desta obrigação por
qualquer justificativa, inclusive orçamentária.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3006039-64.2020.8.26.0000 -Voto no 12.135 – jmo
8
É bem verdade que o artigo 6o, da Constituição
Federal, que preconiza a saúde como direito social, deve ser analisado à
luz do princípio da reserva do possível, de modo que os pleitos
deduzidos em face dos entes públicos sejam logicamente razoáveis e,
necessariamente, existam condições financeiras para o cumprimento da
obrigação.
Porém, no caso específico, o conjunto probatório
amealhado aos autos não permite aferir que a providência requerida pelo
agravado comprometa a situação financeira do agravante no que tange à
continuidade dos serviços prestados à saúde dos cidadãos.
Ademais, a providência tem por finalidade dar
efetividade a um dos fundamentos do Estado Democrático de Direito,
qual seja: a dignidade da pessoa humana (artigo 1o, inciso III, da
Constituição Federal), tutelando-se, por conseguinte, os direitos à vida e
à saúde dos cidadãos (artigo 5o, caput e 196 da Constituição Federal).
Ressalte-se, ademais, que a imposição de obrigação
de fornecimento de tratamento pelo Poder Judiciário não configura
ingerência na atividade administrativa do Estado, eis que a decisão
judicial que assegura à parte o respeito a um direito é o simples exercício
de fazer cumprir e respeitar as normas legais em vigor.
Não bastasse, em se tratando de direito fundamental
à saúde, não pode a separação dos Poderes constituir-se em obstáculo à
atuação do Poder Judiciário em sua missão de coibir lesões ou ameaças a
direitos daqueles que o provocam.
Ademais, a r. decisão agravada merece ser mantida
também quanto à possibilidade de imposição de multa.
O prazo concedido para o cumprimento da decisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3006039-64.2020.8.26.0000 -Voto no 12.135 – jmo
9
agravada (10 dias) é suficiente e razoável para a aquisição e
fornecimento do medicamento, não se podendo alegar entrave
administrativo para a concessão de prazo maior. De ressaltar ainda que,
mesmo se tratando de medicamento de alto custo, este é comercializado
no país.
Ante o exposto, nega-se provimento ao agravo de
instrumento.
ANTONIO CELSO FARIA
Relator